Tribunal: TJSP
Processo: 1001069-63.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL NÃO CARACTERIZADA.

Em que pese a haver indícios de um relacionamento próximo entre a pensionista e seu inquilino, não parecem suficientes os elementos de prova colacionados aos autos para caracterizar a existência de uma união estável, união estável que, se estivesse configurada, acarretaria, de fato, a supressão do

Ementa:
RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL NÃO CARACTERIZADA.

Em que pese a haver indícios de um relacionamento próximo entre a pensionista e seu inquilino, não parecem suficientes os elementos de prova colacionados aos autos para caracterizar a existência de uma união estável, união estável que, se estivesse configurada, acarretaria, de fato, a supressão do benefício.

Acolhimento da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000132922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001069-63.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante
ACELIA LOPES DE SOUSA, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1001069-63.2018.8.26.0408 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 55.606
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1001069-63.2018.8.26.0408
Procedência:
Ourinhos
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.606)
Apelante:
Acelia Lopes de Sousa
Apelada:
São Paulo Previdência -Spprev
RESTABELECIMENTO
DE
PENSÃO
POR
MORTE. UNIÃO ESTÁVEL NÃO CARACTERIZADA.
Em que pese a haver indícios de um
relacionamento próximo entre a pensionista e
seu
inquilino,
não
parecem
suficientes
os
elementos de prova colacionados aos autos para
caracterizar a existência de uma união estável,
união estável que, se estivesse configurada,
acarretaria, de fato, a supressão do benefício.
Acolhimento da apelação.
RELATÓRIO:
1.
Acelia Lopes de Sousa ajuizou demanda contra
São Paulo Previdência Spprev com o escopo de
restabelecer o pagamento de pensão que recebia, desde

AC 1001069-63.2018.8.26.0408 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 55.606
abril de 2000, pela morte de seu companheiro Claudecir
Zanetti, policial militar morto aos 30 de novembro de
1999.
Sustenta a demandante, em resumo, a ilegalidade
da suspensão do benefício, uma vez que, segundo afirma,
houve indevido reconhecimento administrativo de uma sua
união
estável
com
José
Aparecido
de
Almeida,
reconhecimento que levou à supressão administrativa do
benefício.
2.
Decisão monocrática desta 11a Câmara de Direito
Público negou provimento ao recurso incidental interposto
pela autora, mantendo a r. decisão de origem que
indeferiu liminar para restabelecimento do benefício (e-
págs. 332-6).
3.
A r. sentença de origem julgou improcedente a
demanda, condenando a autora no pagamento das custas,
despesas
processuais
e
honorários
de
advogado,
ressalvada, todavia, a norma do § 3o do art. 98 do Código
de processo civil. Condenou-a, por fim, no pagamento de
multa por litigância de má-fé, arbitrada em 10% do valor
da causa (e-págs. 646-8)
.
4.
Após rejeitados embargos declaratórios (e-pág.
663), apelou a requerente, insistindo, em suma, em sua
pretensão inaugural (e-págs. 669-83).
Respondeu ao recurso (e-págs. 687-91).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,

AC 1001069-63.2018.8.26.0408 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 55.606
conclusos os autos recursais em 11 de novembro de 2019
(e-pág. 693).
VOTO:
5.
Segundo consta dos autos, após ter recebido, aos
25 de agosto de 2013, uma denúncia da filha do falecido
Claudecir Zanetti de que a autora vivia em união estável,
a Administração pública procedeu a diligências para
averiguar a situação da pensionista (e-pág. 118 e 358).
Entendendo suficientes os elementos de prova
obtidos extrajudicialmente para a configuração da união
estável entre José Aparecido de Almeida e a autora, a
Administração pública cassou o benefício previdenciário.
Consta dos autos que José Aparecido de Almeida,
embora proprietário de 15 quitinetes e sete casas, todas
alugadas, firmou sucessivos contratos de locação (desde
maio de 2009) de uma edícula localizada nos fundos da
residência da pensionista.
A pensionista e seu possível companheiro afirmam
que o intuito da locação foi o de afastar novas tentativas
de assalto no local, juntando-se aos autos boletim de
ocorrência e cópias dos contratos de locação (de 2009 a
2016), que confirmariam suas alegações (e-págs. 128-37,
480-94 e 541).
Indicou-se nos autos que antes de ser locada para
José Aparecido de Almeida, a edícula foi alugada por Ana
Rita Zanetti, sobrinha do falecido Claudecir Zanetti, o que
indicia a viabilidade do local como moradia.

AC 1001069-63.2018.8.26.0408 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 55.606
Revelaram-se administrativamente a copropriedade
de uma chácara adquirida em 2012 (e-pág. 157 e a
existência de uma demanda ajuizada para a cobrança de
alugueis em que José Aparecido de Almeida foi
qualificado por seu patrono como casado, sem indicação
nos autos do nome de seu cônjuge (e-págs. 434).
6.
Ora, a caracterização da união estável, segundo
dispõe
o
art.
1.723
do Código Civil, pressupõe convivência pública, contínua e duradoura, e
estabelecida com o objetivo de constituição de família.
No caso dos autos, José Aparecido de Almeida e a
autora negam o envolvimento afetivo (e-págs. 147-8).
Observa-se que a testemunha Ana Rita Zanetti,
sobrinha
do
falecido
Claudecir
Zanetti,
ouvida
extrajudicialmente, declarou que conhece a autora há
cerca de 22 anos e afirma que não é de seu conhecimento
que vivesse a requerente em união estável com pessoa
alguma,
e
que
a
demandante
“não
manteve
relacionamento com o 'seu' Aparecido com o intuito de
constituir família” (cf. 516-7).
A testemunha Maria Conceição Garcia, também
ouvida em âmbito não judicial, declarou que conhece a
autora há mais de dez anos, confirma já ter visto José
Aparecido de Almeida no quintal da casa da suplicante,
sendo de seu conhecimento que ele morava nos fundos
dessa casa, mas negou saber que a pensionista tivesse
relacionamento em união estável com quem quer que
seja, principalmente com José Aparecido de Almeida. (e-

AC 1001069-63.2018.8.26.0408 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 55.606
pág. 264-5 e 513-4).
Observa-se que tanto as testemunhas ouvidas
durante o processo administrativo, quanto as ouvidas em
Juízo, onze pessoas ao todo, são unânimes em referir
desconhecimento da união estável entre a pensionista e
José
Carlos
de
Almeida
(e-págs.
96-104
e mídia audiovisual). Em que pese a haver indícios de um
relacionamento próximo entre a pensionista e seu ex-
inquilino, não parecem eles suficientes para concluir
caracterizada a existência de união estável entre eles.
Não confirmada a cogitada união estável, cabe o
reestabelecimento da perseguida pensão por morte, assim
como
o
pagamento
das
parcelas
indevidamente
suprimidas desde a suspensão do benefício, atualizadas
monetariamente a contar da data em que cada pagamento
deveria efetuar-se, com o acréscimo de juros legais, a
partir da citação.
7.
Em remate, para o prequestionamento que se tem
entendido
indispensável
à
interposição
de
recurso
especial e de recurso extraordinário, cabe mencionar que
todos os dispositivos legais indicados nestes autos já se
encontram, de algum modo, sob a incidência dos
fundamentos suficientes para o desate das questões
decididas.
POSTO ISSO, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso interposto por Acelia Lopes de Souza para
determinar o restabelecimento da pensão por morte e o

AC 1001069-63.2018.8.26.0408 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 55.606
pagamento
dos
valores
indevidamente
suprimidos,
monetariamente corrigidos e acrescidos de juros de mora,
nos termos fixados pelo STF no julgamento do RE
870.947.
Invertem-se os ônus de sucumbência, condenando
a Fazenda pública no ressarcimento das custas e
despesas processuais, bem como no pagamento de
honorários advocatícios, em favor da demandante, a ser
assinado em fase de cumprimento de sentença, nos
termos do § 4o do art. 85 do Código de processo civil
(autos de origem n. 1001069-63.2018 da 3a Vara Cível da
Comarca de Ourinhos).
É como voto.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
Des. RICARDO DIP relator